Tribunal: TJDFT
Processo: 0746315-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746315-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GOMES DAMIAO AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WELLINGTON GOMES DAMIãO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por PORTOSEG S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO: Diante da inércia do réu em comprovar sua situação de hipossuficiência, indefiro o pedido de justiça gratuita. Aguarde-se o retorno do mandado de busca, apreensão e citação. Abro o expediente de 1 dia para simples ciência do réu. O Agravante sustenta que os documentos juntados aos autos demonstram que não tem como arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos extratos bancários, declaração de imposto de renda e contracheques juntados pelo Agravante (fls. 1/17 ID 20713507). Assim, a presunção de verdade da hipossuficiência alegada não está dissociada da realidade, pelo menos no plano da cognição sumária. Não há, todavia, elementos hábeis a evidenciar a existência de risco de dano, pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a suspensão da decisão agravada. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator